Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711430-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CAIO CESAR PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. CAIO CÉSAR PEREIRA impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal imputado ao DELEGADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que é indevida a compensação do crédito decorrente do lançamento anulado do ITBI no 28/12/2023-948-0000066, discutido nos autos do processo no 0701213-37.2024.8.07.0018, com os débitos inscritos nas CDAs no 50208424610 e no 50221106960, objeto da ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016, cuja sentença ainda não havia transitado em julgado. Por meio da sentença proferida neste feito, a segurança reclamada por CAIO CESAR PEREIRA foi concedida, em parte, para: (i) confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente concedida; e (ii) declarar a nulidade do ato tendente à compensação do crédito decorrente do lançamento anulado do ITBI no 28/12/2023-948-0000066 com os débitos inscritos nas CDAs no 50208424610 e no 50221106960, assim como a declaração de aludidas certidões, ao fundamento de que o art. 170-A do Código Tributário Nacional - CTN prevê que “é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial” Compulsados os autos da ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016, verifiquei que os pedidos autorais foram julgados improcedentes, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, cuja sentença transitou em julgado em 13/8/2024 (ID 208239780 daquele feito). Visto isso, considerando que tal fato pode repercutir no deslinde da causa, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifestem-se as partes acerca do superveniente trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória no 0712842-48.2023.8.07.0016, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias e 10 (dez) dias – observada a dobra estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC) -, a começar pelo impetrante, requerendo o que entenderem de direito, inclusive a desistência do recurso por elas interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator